Tribunal: TJDFT
Processo: 0723147-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE PSICOLÓGICO. INAPTIDÃO. ATO DE ELIMINAÇÃO. REGULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal refere-se à participação do agravante nas demais fases do concurso público para o provimento de cargo público da Polícia Militar do Distrito Federal (Soldado QPPMC), regido pelo Edital No 4/2023-PMDF.
2. No caso dos autos, dada a complexidade da discussão aduzida nessa instância, e, considerando a respectiva limitação de cognição, afigura-se inviável a análise aprofundada de provas, sob pena de supressão de instância, o que torna imprescindível a necessidade de dilação probatória destinada à instância de origem. Precedentes.
3. A análise do agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido liminar resulta prejudicada, haja vista o julgamento de mérito referente ao agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.